Tribunal: TJDFT
Processo: 0734371-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734371-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UBIRAJARA DA COSTA VALE EMBARGADO: JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, MICHELLE CRISTINA RAMOS DA SILVA, ANTONIA BARBOSA ALVES, MARTHA HELENA COSWIG, ERIKA COSWIG DA COSTA VALE, GERALDA DA COSTA VALE, LOURENCA COSTA VALE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 76238391), opostos pelo Apelante, UBIRAJARA DA COSTA VALE, em face do Acórdão n. 2.040.485 (ID 76003240) em que, à unanimidade, esta c. 3a Turma Cível conheceu e negou provimento à sua apelação. Em suas razões recursais, o Embargante defende, em suma, a existência de omissão no acórdão embargado quanto a análise do seu requerimento de concessão nesta fase recursal do benefício da justiça gratuita, sob pena de deferimento tácito. Sujeita-se a basilares regras de direito processual civil que, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. No caso em tela, de acordo com a decisão monocrática de ID 72523281, esta relatoria analisou e indeferiu o requerimento de concessão deste benefício, sob o fundamento de que o recolhimento do preparo impede o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1925544, 0719573-74.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024; Acórdão 1922534, 0732742-62.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024; Acórdão 1906642, 0715737-55.2022.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024; e Acórdão 1886258, 0722044-94.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 12/07/2024). Destaque-se que, em vez de interpor recurso de agravo interno, o Apelante/Embargante atravessou uma petição simples após a decisão monocrática acima, na qual consigna que “o recolhimento do preparo foi feito por desconhecimento técnico, não por renúncia ao benefício” da gratuidade da justiça (ID 72927845). Pontue-se que esta parte processual é advogado em causa própria (https://cna.oab.org.br/), tendo, inclusive, subscrito desta petição simples e as razões recursais destes embargos de declaração. Ora, acaso fosse um leigo, já ficaria sujeito à regra inserta no art. 3o da LINDB, qual seja, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. Com maior rigor, impõe-se tal conduta a um advogado, tanto no que se refere ao cumprimento da lei quanto da jurisprudência do Tribunal em que litiga ou representa processualmente outrem. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se conduta, em tese, ensejadora de aplicação cumulativa das multas por litigância de má-fé e por interposição de embargos de declaração manifestamente protelatório, ante a possibilidade alteração da verdade dos fatos, nos termos dos arts. 80, caput, II e VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante a disparidade entre as naturezas jurídicas destas sanções processuais, pois a primeira tem natureza reparatória (CPC, Art. 80, VII), enquanto a segunda (CPC, Art. 1.026, § 2o) tem um “caráter eminentemente administrativo – punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo”, de acordo com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507, conforme a regra do art. 1.046, § 4o, do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 933, caput, do CPC, intime-se o Embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a possibilidade de aplicação cumulativa das multas acimas. Acaso deseje, faculto ao Embargante a possibilidade de desistência do presente recurso, de acordo com o art. 998, caput, do CPC. Com a manifestação do Embargante ou decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025 16:13:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador